Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-69.2022.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800167-69.2022.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800167-69.2022.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, o qual rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido Júlio Modesto Neri da Silva pelos crimes previstos nos artigos 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de justa causa para a ação penal. A denúncia narra que o recorrido foi flagrado conduzindo veículo sob efeito de álcool, sem habilitação e em alta velocidade, gerando perigo concreto de dano.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos legais para seu recebimento, notadamente no que tange à justa causa para a ação penal; (II) estabelecer se a decisão de rejeição de tal peça deve ser reformada para viabilizar o prosseguimento da persecução penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se como delito de perigo abstrato, não exigindo prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora para a sua caracterização, bastando a comprovação da ingestão de álcool por qualquer meio admitido em direito.

4.

A denúncia descreve de forma suficiente a materialidade do crime do artigo 306 do CTB, indicando que o recorrido admitiu a ingestão de álcool e foi abordado apresentando sinais visíveis de embriaguez, o que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a persecução penal.

5.

Quanto ao crime do artigo 309 do CTB, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, a denúncia aponta que o recorrido não possuía habilitação e conduzia o veículo em alta velocidade, ignorando ordem de parada, elementos que demonstram a justa causa para a ação penal.

6.

Em relação ao crime de direção perigosa (artigo 311 do CTB), os fatos narrados indicam que o recorrido trafegava em velocidade incompatível com a segurança, colocando pedestres em risco, conduta que configura o perigo concreto exigido para a tipificação do delito.

7.

A justa causa para a ação penal não exige prova cabal da culpa do denunciado, mas sim a existência de suporte probatório mínimo, que, no caso, é evidenciado pelos depoimentos dos policiais, confissão do recorrido e demais elementos colhidos na fase investigativa.

8.

A decisão que rejeitou a denúncia não observou o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre os crimes de trânsito imputados, razão pela qual deve ser reformada para permitir o prosseguimento da ação penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e não exige demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor, bastando a comprovação da ingestão de álcool por qualquer meio admitido em direito.

2.

A justa causa para a ação penal exige suporte probatório mínimo que indique a materialidade e autoria do delito, não sendo necessária a demonstração exaustiva da culpabilidade do denunciado.

3.

A denúncia que descreve adequadamente os elementos dos crimes de trânsito, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser recebida para viabilizar a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306, 309 e 311; Código de Processo Penal, art. 395.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023; TJ-MG, APR nº 10517100015372001, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. 10.11.2015; TJ-GO, 53820715720208090135, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, j. 09.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia rejeitada pelo juízo monocrático, e consequentemente o prosseguimento do feito,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800167-69.2022.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
o qual nos autos criminais de nº 0800167-69.2022.8.14.0091, rejeitou a denúncia contra o recorrido
JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA
pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 306, 309 e 311, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por falta de justa causa para a ação penal.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 27/03/2022 por volta da 01:00 hora, na rua Principal na altura da 13ª Travessa, Bairro Marabá, município de Salvaterra, o recorrido foi flagrado conduzindo um veículo em via pública sob efeito de álcool, sem habilitação e em alta velocidade, gerando perigo concreto de dano.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que o policial militar João Amador dos Santos, que estava de serviço, relatou que a guarnição avistou o denunciado dirigindo em alta velocidade e, mesmo após ordem de parada seguiu em movimento, colocando pedestres em risco, tendo sido o veículo interceptado posteriormente, apresentando aquele visíveis sinais de embriaguez.

Por fim, narra a vestibular que na delegacia de polícia o recorrido negou ter dirigido em alta velocidade, alegando que seu veículo não permitiria tal ação, mas admitiu que estava alcoolizado e confirmou que não possuía habilitação.

Esses fatos motivaram a denúncia em face do apelado pela prática dos crimes previsto nos artigos 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e rejeitado a peça acusatória por inépcia, ou seja, por ausência de justa causa para promoção da ação penal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra o recorrido, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DA INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/1997)

No tocante as este tópico, faz-se necessária a análise do artigo 306 do CTB, a seguir transcrito:

“(...)(...)Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

I - Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no
caput
. (...)(...)”

Ao analisar as elementares do crime, observa-se que a Lei não exige situação concreta de perigo para a configuração do delito, mas se satisfaz com a simples alteração da capacidade psicomotora do condutor.
Dita mudança verifica-se, não a partir da sua postura temerária no trânsito,
mas da sua condição física, aferida por
meio de teste de alcoolemia, exame clínico
ou outros meios admitidos na lei
.

A prova exigida pela lei é a da perda da capacidade psicomotora, e não da direção perigosa.

Sobre a questão em debate, colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça semelhante posição acerca do tema, mesmo após a reforma legislativa que reconfigurou o delito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO
. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)
2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos,
concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio
no resultado do teste de alcoolemia,
na palavra dos agentes policiais,
no exame clínico,
bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo
. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (grifos e negritos meus)

Verificada a prescindibilidade de demonstrar o perigo concreto, por consectário lógico, conclui-se ser desnecessário narrá-lo na denúncia.

Sob essa perspectiva, tem-se que é suficiente, para caracterizar o crime, a descrição das elementares contidas na peça acusatória recusada pelo Juízo “
ad quo”
, porque refere de modo expressso ter o recorrido conduzido o automóvel com sua condição de dirigibilidade comprometida em decorrência da ingestão de álcool.

Registra-se ainda que, conquanto fosse desnecessário o acréscimo, a exordial descreve que o recorrido se encontrava, nos dias dos fatos, trafegando com seu veículo em alta velocidade, com sinais de embriaguez, em via pública de alta movimentação de pessoas, circunstância possivelmente caracterizadora do perigo concreto, considerado obrigatório pelo Magistrado. Assim, mesmo nos moldes da tese adotada pelo Juízo Singular, não haveria deficiência na narrativa capaz de ensejar a rejeição da vestibular acusatória.

Ademais, cumpre ressaltar a existência de lastro probatório para a acusação, nas informações contidas do auto do inquérito policial acostado aos autos, em especial pela prova testemunhal ali colhida, bem como pela confissão do recorrido de que estava dirigindo alcoolizado, não havendo razão que justificasse a rejeição da denúncia, já que não se verifica nenhuma das hipóteses do artigo 395 do Código Processual Penal, quais sejam, a inépcia da denúncia, a falta de pressuposto ou condição da ação e a falta de justa causa.

Neste aspecto a denúncia deve ser recebida.

3.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE AOS CRIMES DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DO CTB) E DIREÇÃO PERIGOSA (ARTIGO 311 DO CTB).

Pugna ainda o recorrente, pela reforma da decisão do juízo monocrático que rejeitou a denúncia em relação aos delitos de direção de veículo automotor sem a devida habilitação e direção perigosa, constantes dos artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir transcritos:

“(...)(...)Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. (...)(...)”

“(...)(...) Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. (...)(...)”

O juízo “ad quo” ao rejeitar a inicial acusatória, o fez de forma lacônica, ou seja, também por falta de justa causa em relação aos delitos de direção de veículo automotor sem habilitação e de direção perigosa ambos constante dos artigos 309 e 311 do referido Estatuto de Trânsito.

Pois bem.

Não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. Aliás, uma das finalidades do inquérito policial é, justamente fornecer ao acusador os elementos probatórios necessários para embasar a ação penal.

A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal.

A razão de
“exigir a justa causa para a ação penal é evitar que denúncias ou queixas infundadas, sem uma viabilidade aparente, possam prosperar"
(BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 210).

Se, por um lado, o “standard” probatório exigido para a condenação é baseado em juízo de certeza que exclua qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva, por outro lado, para o início de uma investigação, exige-se um juízo de mera possibilidade. A justa causa para o oferecimento da denúncia, a seu turno, situa-se entre esses dois “standards” e é baseada em um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor ou partícipe do delito.

No caso dos autos, não há manifesta ausência de justa causa para o exercício da ação penal no tocante aos delitos previstos nos artigos 309 e 311, ambos do CTB, porque o indício de autoria e materialidade decorre das provas arregimentadas durante a fase investigativa, onde policiais que abordaram o recorrido, reportaram que o mesmo foi preso em flagrante delito por embriaguez ao volante, estando aquele na condução veículo automotor sem a devida habilitação e em direção perigosa colocando em risco a vida de pessoas que transitavam pelo local, tendo este inclusive, confessado na delegacia de polícia que não possuía habilitação e estava embriagado no dia dos fatos.

Observa-se jurisprudência sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO -
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
- CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a condenação pela prática dos delitos de furto e
dirigir veículo automotor sem habilitação, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas.
A pena-base do delito de dirigir veículo automotor sem habilitação, fixada de maneira exacerbada, deve ser reduzida. Provimento parcial ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10517100015372001 MG, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 20/11/2015) (grifos e negritos meus)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 311 DO CTB
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM LOCAL DE INTENSO TRÂNSITO DE VEÍCULOS. PERIGO DE DANO CONCRETO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA . 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime previsto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, por haver trafegado em velocidade incompatível com a segurança viária, em local com grande movimentação, gerando perigo de dano. 2. O apelante insurge-se contra o édito condenatório sob o fundamento de que a infração penal em comento exige a comprovação de que a conduta exponha a perigo concreto pessoas, fato que, seguando alega, não restou demonstrado no caso, razão por que requer a absolvição.
3. Como é cediço, a condenação nas penas do art. 311 do CTB exige a demonstração inequívoca de que o condutor gera, na condução de veículo, perigo de dano concreto em proximidades em que haja grande movimentação, colocando em risco efetivamente a integridade e a vida de pessoas
. 4.
Dos autos, extraiu-se que o apelante conduzia uma motocicleta ao receber ordem de parada pela Guarda Civil Municipal, quando empregou alta velocidade por via com grande fluxo de veículos, passando por estabelecimentos comerciais onde havia clientes, até colidir contra um automóvel em trânsito.
5. Assim como consignado na origem, o delito analisado tem como objetividade jurídica a segurança viária de pessoas, estejam elas ou não na condição de pedestres e/ou condutores de veículos. 6. Isso porque, conforme a doutrina aplicada, o que se exige é que o agente, ao trafegar em velocidade incompatível, gere algum perigo de dano, de molde a propiciar a probabilidade de alguém ser atingido por sua conduta imprudente1. 7
. De se concluir, por conseguinte, que aquele que emprega velocidade incompatível em via de tráfego intenso2, com grande concentração de veículos/condutores, comete o ilícito tipificado na norma. 8
.
Assim, comprovadas a autoria e materialidade por intermédio de Termo Circunstanciado de Ocorrência, depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante, assim como apurado que a conduta culminou na colisão contra veículo em tráfego, demonstrando a lesividade concreta por meio do risco à integridade física das pessoas que por ali transitavam, de rigor a confirmação do édito condenatório
. 9. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO . Sentença mantida. (TJ-GO 53820715720208090135, Relator.: DIORAN JACOBINA RODRIGUES, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/09/2022) (grifos e negritos meus)

A rigor, portanto, os fatos criminosos estão suficientemente descritos na peça vestibular, sustentados por lastro probatório mínimos de autoria e materialidade dos ilícitos praticados, em tese pelo recorrido, não havendo justificativa para a rejeição da denúncia.

Em razão dos referidos motivos, deve também a peça inquisitorial ser recebida no tocantes aos delitos de previstos nos artigos 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

4 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, julgo procedente o recurso proposto pelo Ministério Público,
dando-lhe provimento
, determinando o recebimento da denúncia por meio da qual é imputado ao recorrido
JÚLIO MODESTO NERI DA SILVA
a prática dos crimes previstos nos artigos 306, 309 e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, cassando a decisão combatida, dando-se prosseguimento ao feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025